Tribunal: TJDFT
Processo: 0002750-26.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0002750-26.2016.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA APELADO: ASSOCIACAO UNICA DOS BOMBEIROS MILITARES ATIVOS E INATIVOS DO DF., GEOVANI DA SILVA CARVALHO, PAULO JOSIMAR LIMA D E C I S Ã O Erivelton Rosa de Jesus Almeida opõe embargos de declaração contra decisão monocrática desta Relatora (ID 23301828) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na apelação interposta pelo ora embargante e determinou sua intimação para promover o recolhimento do preparo recursal, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do aludido apelo. Em suas razões recursais (ID 23673227), sustenta a existência de obscuridade na decisão embargada, visto que provou seu direito à gratuidade de justiça com a petição de ID 28882414, p. 1 e os documentos que a instrui e, portanto, faz jus à prestação jurisdicional sem a cobrança das despesas com o processo, não havendo se falar em indeferimento do benefício da gratuidade ou recolhimento de preparo da apelação interposta. Argumenta que a decisão monocrática se mostra contraditória aos direitos tutelados no Preâmbulo e nos arts. 1o, caput, II e III, 3o, caput, I e IV, 5o, caput, XXXIV, “a”, XXXV, LIV, LV e LXXIV, 6o, 37, caput, 193, 219 e 230, todos da CF, bem como em julgado do e. Tribunal Superior do Trabalho que anexou ao presente recurso. Requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja esclarecida a obscuridade e eliminada a contradição apontadas, possibilitando o respeito ao pleno e formal exercício do seu direito constitucional de recorrer. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. De início, ressalto que o embargante não indicou em suas razões recursais quais seriam as proposições dentro da decisão vergastada que geraram incompatibilidade entre si ou incompreensão acerca do real significado daquilo que se pretendeu transmitir, a ensejar a configuração dos propalados vícios de contradição e obscuridade, tendo, ao contrário, se limitado a tecer considerações genéricas que refletem seu inconformismo com o decisum e sua intenção, por via transversa, de reexame da questão já analisada. De toda forma, impende salientar que, na hipótese, o acórdão embargado não padece dos vícios apontados. O provimento jurisdicional foi claro ao destacar que a constituição federal exige prova da insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça e que o Código de Processo Civil dispõe ser possível elidir a presunção de veracidade gerada pela declaração de pobreza quando há prova nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. A decisão também foi explícita ao afirmar que o embargante não faz jus à concessão do benefício, porquanto os elementos probatórios constantes dos autos demonstraram que seus ganhos são suficientes para arcar com as despesas do processo sem que haja prejuízo de seu sustento e o de sua família, mormente considerando o reduzido valor das custas neste e. Tribunal de Justiça. Divise-se, por oportuno, claro excerto do julgado transcrito a seguir (ID 23301828, p. 1/4), ad litteris: O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Decerto, o Código de Processo Civil prevê, em seus arts. 98 a 102, novo regramento para concessão do mencionado benefício, trazendo importantes modificações quanto ao tema. Nesse diapasão, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC, estabelecem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física ou jurídica induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, e, sim, relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. A mencionada norma deixa claro que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de Justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. (...) Em resposta, a parte recorrente juntou petição anexa ao ID 22882413 e os documentos de IDs 22882415 a 22882430, argumentando haver comprovado sua falta de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar. Contudo, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos, verifica-se que o apelante não logrou êxito em demonstrar que seus ganhos são insuficientes para fazer frente às despesas processuais. No agravo de instrumento n. 0006924-02.2016.8.07.0000, a gratuidade de justiça foi indeferida em razão da incompatibilidade do pleito com o salário auferido pela parte (R$4.968,85 – contracheque de ID 22347193, p. 1) e os gastos por ela comprovados (aproximadamente R$2.700,00), tendo sido sopesado no aresto que tal monte comprometeria pouco mais da metade do salário líquido do requerente. Conforme contracheque de ID 22882421, p. 1, o apelante percebe remuneração bruta de R$10.371,87 (dez mil trezentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos). Já computando o desconto de R$ 3.111,56 (três mil cento e onze reais e cinquenta e seis centavos) a título de empréstimos a bancos privados, lhe resta ainda o valor líquido mensal de R$5.108,78 (cinco mil cento e oito reais e setenta e oito centavos). Os documentos juntados aos IDs 22882415 a 22882430 comprovam despesas com água, energia elétrica, telefone e internet (R$501,93), escola dos dois filhos menores (R$1.940,00) e itens de subsistência no mês de janeiro de 2021 (R$595,12). A soma dos dispêndios mensais fixos do apelante corresponde ao valor aproximado de R$3.000,00 (três mil reais). Dessa forma, cotejando-se as despesas consideradas por ocasião do julgamento do citado agravo de instrumento (R$2.700,00) com as que o apelante ostenta atualmente (R$3.000,00), a alteração de sua situação financeira é mínima, sendo certo que, nesse período houve um incremento também pequeno de sua receita líquida, da monta de R$140,00 (cento e quarenta reais). Tal quadro demonstra a possibilidade de o apelante arcar com as despesas do processo sem que haja prejuízo de seu sustento e o de sua família, mormente considerando o reduzido valor das custas neste e. Tribunal de Justiça. (...) Não se verifica, assim, a alegada hipossuficiência financeira, razão pela qual não há falar em concessão do benefício da gratuidade de justiça. Dessa forma, não há contradição entre os distintos elementos da decisão monocrática impugnada, tampouco obscuridade a embaraçar a apreensão da adequada interpretação dada por esta Relatoria em relação à fundamentação fática e jurídica da citada decisão. Esta observou os fatos narrados e os documentos juntados aos autos, bem como demonstrou coerência lógica entre os fundamentos jurídicos que alicerçaram seu posicionamento, expondo com clareza a conclusão a que chegou. Com efeito, comprovado que o ora embargante ostenta condição financeira incompatível com a situação de miserabilidade jurídica alegada, não há se falar em deferimento do benefício da justiça gratuita vindicado. Observa-se, assim, que o embargante demonstrou apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos fáticos e jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça intentado e determinar o recolhimento do preparo referente à apelação interposta. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora